Tribunal: STF
Processo: HC 90726
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA: DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA
   ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA: ELEMENTOS CONCRETOS E COMPROVADOS NOS
   AUTOS. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1.      No
   decreto da prisão preventiva se tem presente, de forma
   fundamentada, circunstância grave e a comprovada necessidade da
   segregação cautelar do Paciente, evidenciando, a conveniência da
   medida constritiva.
2.      Há lesão à ordem pública quando os fatos
   noticiados nos autos são de extrema gravidade e causam
   insegurança jurídica a manutenção da liberdade do Paciente.
3.      O Supremo Tribunal admite que o decreto de prisão preventiva
   não precisa ser exaustivo, bastando que a decisão analise, ainda
   que de forma sucinta, os requisitos ensejadores da custódia
   preventiva. Precedentes.
4.      Habeas Corpus denegado.